Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto consiste em uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É cabível o arresto cautelar para determinar o bloqueio de ativos financeiros como medida de exceção que, na fase de conhecimento, autoriza a adoção de medidas constritivas do patrimônio do devedor, desde que comprovado o risco de dano ao resultado útil do processo.
3. A suposta inadimplência da ré em casos semelhantes, não comprovada, é incapaz de preencher os requisitos para concessão do arresto, pois inexiste indícios de dilapidação patrimonial do devedor ou ocultação de patrimônio.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.